Tribunal: TJDFT
Processo: 0731233-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. RETIFICAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apresentou divergência entre a ementa publicada e o conteúdo do voto, o qual examinou agravo de instrumento interposto em execução fiscal e manteve o indeferimento da citação por edital diante da falta de esgotamento das diligências para localização do executado. O embargante requer a correção do erro material para que a ementa reflita fielmente o teor do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se há erro material na ementa do acórdão, justificando sua retificação para adequação ao conteúdo efetivamente decidido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, conclui-se que a ementa publicada não corresponde ao conteúdo do acórdão, pois aborda matéria estranha aos autos, caracterizando erro material passível de correção por embargos de declaração.
4. A ementa deve refletir com precisão o teor do voto e do julgado, garantindo coerência interna e segurança jurídica.
5. Configurado o erro material, impõe-se a retificação da ementa, sem modificação do resultado do julgamento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos, para retificar a ementa do acórdão no 2062903.
Tese de julgamento: “1. Uma vez constatado erro material na ementa de julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para retificação, sem efeitos modificativos”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.